Tribunal: STF
Processo: MS 38060
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal, sustentando a existência de omissão na decisão que extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, pela perda superveniente do seu objeto. 



    Alega o embargante que a decisão foi omissa ao não se pronunciar acerca da destinação das provas colhidas pela CPI da Pandemia por meio das quebras de sigilo aprovadas pelo Requerimento 1.036/2021. 



    Cita como precedente a decisão monocrática do MS 38.187, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, que também julgou extinto o feito sem resolução do mérito, mas que, além disso, determinou a destruição dos dados, documentos e informações do impetrante obtidos pela CPI, nos termos do art. 9º da Lei n.º 9.296/1996. 



    Em contrarrazões, o Senado Federal sustentou que a relação anexa ao relatório final (aprovado no dia 26 de outubro de 2021), na qual constam os documentos indiciários e os nomes de supostos autores de infrações penais praticadas no contexto da pandemia, já foi enviada às autoridades competentes. Também afirmou que as provas obtidas pela CPI da Pandemia são válidas e que o acautelamento delas seguiu rigidamente as determinações legais pertinentes. 



    Por fim, defendeu a suficiência da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, e pugnou pela rejeição dos embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.



    Registro, ainda, que, segundo dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    A lei 9.296/1996 aplica-se especificamente à intercepção de comunicações telefônicas de que trata a parte final do art. 5º, inciso XII, da Constituição da República, a qual é submetida à reserva de jurisdição.



    O objeto do presente Mandado de Segurança, por outro lado, refere-se à quebra de sigilos telefônico e telemático determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, diverso, portanto, do objeto da lei mencionada.



    Ademais, o art. 9º da referida lei, citado pelo embargante, assim dispõe:



    Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.



    Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.



    Há, como se vê, um juízo de utilidade da prova o qual deve ser feito, incidentalmente, pelo juízo competente. A sua aplicação, ainda que por analogia às quebras determinadas pela CPI, não cabe ao juízo do presente mandado de segurança, mas ao juízo competente caso o relatório e as provas produzidas impliquem efetivamente a instauração de algum procedimento. 



    Dada, pois, a especificidade do referido incidente, não há falar em omissão na decisão que declara a perda do objeto quanto à destinação da prova eventualmente produzida.



    Conforme por mim assentado na decisão impugnada, a jurisprudência reiterada desta Corte entende que, com o término dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, restam prejudicadas as ações de mandado de segurança impetradas contra atos da CPI.



    Nesse sentido, reitero os seguintes precedentes: MS 33.718/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.12.2015; MS 33.682/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.10.2015; MS 33.756/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.09.2015; MS 31.388/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.10.2013; MS 25.995/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.09.2009; MS-AgR 23.709/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Dje 29.09.2000. 



    Assim, conforme a jurisprudência da Corte, uma vez extinto o órgão do qual dimanou o ato coator, a própria autoridade apontada como coatora deixa de ter legitimidade para atuar na causa. Sobrevindo a extinção da CPI e, com ela, o ato coator acoimado de ilegal e abusivo, resta cessada a causa determinante da impetração e, como consequência, resta prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente